Tribunal: TJMT
Processo: 1025618-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025618-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 021.702.301-06 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1025618-46.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JOSE AUGUSTO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que apenas discorda do valor cobrado.

Outrossim, do histórico de consumo verifica-se que a fatura está dentro da média de consumo.

Logo, a cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em nulidade, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré à defesa.

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora,
com fulcro no art. 487, I do CPC,
RATIFICANDO a inversão do ônus da prova deferida em favor da autora
.

3.

DECLARAR

a inexistência do débito específico referente à fatura

com vencimento em 28/05/2020, no valor de R$ 2.171,07.

4.
RATIFICAR a liminar de ID no 34646384, tornando-a definitiva.

5.
DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação da aludida fatura, para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja 1.317 kwh, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar a respectiva fatura para a residência da parte autora com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

7. RECONHECER os danos morais, de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

8. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando a ré a ressarcir à parte autora o valor de R$ 700,00. Sobre os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação e correção monetária, a partir do efetivo pagamento (24/06/2020 – ID no 34353771).

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas refutando,
in tontum
, as razões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente arguiu a preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de perícia complexa. Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os juizados especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o superior tribunal de justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

O recorrido discorda da fatura com vencimento em 28/05/2020, no valor de R$ 2.235,09. Aduz que foi feita de forma unilateral pois o consumo registrado foi de 2.371 kWh e a média dos últimos 12 (doze) meses foram de 1.300,5 kWh.

Pois bem. Analisando as provas dos autos, tenho que a fatura está correta, considerando o consumo regular da UC. Nota-se que no mês anterior o consumo foi registrado abaixo da média, sendo apenas de 502 kWh. Vejamos:

O valor da fatura discutida está superior a média, no entanto, justifica-se pelo nítido acumulo de consumo.

Como o consumo mantém-se na média, conforme extrato, tenho que o valor é devido decorrente do consumo regular.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021